Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DESPACHO O art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil – CPC, prevê expressamente o agravo de instrumento como o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “exclusão de litisconsorte”. À luz dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Ritos, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à adequação de sua apelação, bem como sobre a tempestividade do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12